Tribunal: STF
Processo: RE 1304785
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. DIREITO À INDENIZAÇÃO. O TRIBUNAL DE ORIGEM RESOLVEU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
O caso 
    Em 2.2.2010, a Primeira Vara de Umuarama da Seção Judiciária do Paraná assim decidiu: 
    “(...) c) com forte no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido, para o fim de CONDENAR o IBAMA e a UNIÃO, esta a título de responsabilidade subsidiária, ao pagamento de indenizações por desapropriação indireta, nos seguintes moldes: c.1) aos autores GERALDO PEREIRA DA CRUZ e FILOMENA DA CONCEIÇÃO CRUZ, indenização da terra nua no valor de R$34.001,65 (trinta e quatro mil e um reais e sessenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir de setembro de 1997 pelos ´índices constantes da Tabela de Cálculos da Justiça Federal (UFIR até dezembro/2000 e IPCA-E a partir de janeiro/2001), referente ao imóvel Lote n. 509 da Ilha Pavão, com área de 47.8856 ha, registrado sob matrícula originária n. 3.044 do Livro 2 do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Altônia/PR; c.2) aos autores JOAQUIM CARMO FERREIRA e HELENA MIELNIK FERREIRA, indenização da terra nua no valor de R$ 24.748,93 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), a ser corrigido monetariamente a partir de setembro de 1997 pelos índices constantes da Tabela de Cálculos da Justiça Federal (UFIR até dezembro/2000 e IPCA-E a partir de janeiro/2001), referente ao imóvel Lote n. 772. Gleba n. 03, da Ilha Grande, com área de 34.8547 ha, registrado sob matrícula n. 8.598 do Livro 2 do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Altônia/PR” (fl. 495, e-doc. 3).
    Em 21.6.20212, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu: 
    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. INDENIZAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. 
    - A admissão da prova emprestada decorre da aplicação dos princípios da economia processual e da unidade da jurisdição, objetivando efetividade do direito material, com o mínimo emprego de atividades processuais, aproveitando-se as provas colhidas perante outro Juízo. Observado o contraditório, é plenamente admissível a utilização de prova emprestada. 
    - Uma vez demonstrado o domínio e o prejuízo decorrente pela perda do bem em razão da criação do Parque Nacional de Ilha Grande, há direito ao ressarcimento pleiteado” (fl. 117, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 164, e-doc. 5). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXII, XXIII e XXIV do art. 5º da Constituição da República e assevera “violado o inc. XXIV do art. 5 da CF, na medida em que a indenização por desapropriação somente é devida quando houver a efetiva retirada da propriedade do imóvel dos autores. Ao contrário do entendimento do v. acórdão recorrido, além da publicação do Decreto de criação da Unidade de Conservação, também é necessário que sejam implementadas duas condições sine qua non para que ocorra o desapossamento da propriedade: a incorporação do imóvel ao patrimônio público (que não ocorreu na situação concreta, posto que os imóveis continuam registrados em nome dos autores), como também a irreversibilidade da situação fática, ou seja, que os autores não pudessem se utilizar de medidas possessórias para continuar usufruindo do imóvel. Contrariamente ao raciocínio retro elencado, o v. acórdão recorrido entendeu que a mera publicação do decreto de criação do Parque Nacional implicava, por si só, na retirada da propriedade do imóvel dos autores” (fl. 229, e-doc. 5).
    Sustenta que “o v. acórdão violou frontalmente a obrigação constitucional de função social da propriedade, posto que não atentou que quase a totalidade do Parque Nacional de Ilha Grande é constituído de áreas de preservação ambiental, pelo mero fato de ser um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, formado por lagos, lagoas, áreas de várzea e cerca de 300 ilhotas, que constituem limitações administrativas pré-existentes à criação da Unidade de Conservação” (fl. 230, e-doc. 5).
    Argumenta que foi “violado o art. 5, inc. II, da CF, que determina que as restrições à pessoa decorrem de lei. Existe legislação que impõe limitações administrativas aos imóveis dos autores, por se tratar de lotes cobertos quase que integralmente por área de preservação ambiental, pelo que inconstitucional o acórdão recorrido, o qual, por via transversa, ignorou que as restrições à utilização do imóvel não decorrem do decreto de criação do Parque Nacional, senão são consequência da legislação ambiental que regulamenta as áreas de preservação ambiental” (fl. 231, e-doc. 5).
    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, através do improvimento do pedido dos autores, posto que a mera publicação do decreto de criação da Unidade de Conservação não implica em perda da propriedade do imóvel dos autores, incidindo na espécie as limitações administrativas da legislação ambiental, até que haja a efetiva desapropriação do bem” (fl. 231, e-doc. 5).
    3. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “Desapropriação indireta. Parque Nacional de Ilha Grande. Alegação de que não restou caracterizada a desapropriação indireta, de forma que não haveria o que indenizar. Comprovação de que os imóveis em questão estão localizados no referido Parque Nacional de Ilha Grande. Domínio dos autores sobre a área de litígio devidamente comprovado. Aplicação do direito constitucional de propriedade que se impõe. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 12).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    O Tribunal de origem manteve os fundamentos da sentença nos seguintes termos:
    “Alega a parte autora que é legítima proprietária de áreas rurais identificadas como: (a) Lote n. 509 da Ilha Pavão (proprietários: GERALDO PEREIRA DA CRUZ e FILOMENA DA CONCEIÇÃO CRUZ) e (b) Lote n. 931-A, Gleba n. 05, da Ilha Grande (proprietários: ESPÓLIO DE ANDRELINO VILLANOVA MALDONADO ); (c) Lote n. 772, Gleba n. 05, da Ilha Grande (proprietários: JOAQUIM CARMO FERREIRA e HELENA MIELNIK FERREIRA) e (d) Lote nº 43, Gleba nº 01, da Ilha Grande (proprietários: CARLOS GUEDES e ELVIRA GUEDES), aos quais passaram a compor o Parque Nacional de Ilha Grande, aprovado pelo Decreto de 30 de setembro de 1997.
    Sustenta que foi privada das referidas áreas em razão do mencionado decreto e que, todavia, não foi indenizada até o presente momento (…). 
    A parte autora comprovou o domínio do imóvel por meio dos documentos de fls. 56-57 e 93-94, bem como restou demonstrado nos autos ao prejuízo advindo da criação Parque Nacional de Ilha Grande. 
    Assim, tenho por irrefutáveis os fundamentos da sentença, prolatada pelo MM. Juiz Federal, Dr. Daniel Luis Spegiorin, razão pela qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos: ‘(…) 2.2. Do mérito da pretensão indenizatória. Trata-se de ação de indenização por desapropriação indireta relativa a imóvel rural do qual a parte autora alega ser proprietária e que passou a compor o Parque Nacional de Ilha Grande, aprovado pelo Decreto de 30 de setembro de 1997. 2.2.1. Do dever de indenizar. A parte autora adquiriu propriedade sobre os imóveis rurais Lote n. 509 da Ilha Pavão (proprietário: GERALDO PEREIRA DA CRUZ e FILOMENA DA CONCEIÇÃO CRUZ) e Lote n. 772, Gleba n. 03, da Ilha Grande (proprietários: JOAQUIM CARMO FERREIRA e HELENA MIELNIK FERREIRA), por meio de títulos de propriedades, respectivamente, sob n.(s) 4(09)82(1)26702 e 4(09)82(1)25948, emitidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA sob condição resolutiva (fls. 56-57 e 93-94). Os imóveis estão registrados, respectivamente, sob matrículas n.(s) 3.044 e 8.598 dos competentes Ofícios de Registro de Imóveis (fls. 736 e 737). A parte autora quitou integralmente as parcelas de pagamento ajustadas, de forma que foi extinta a condição resolutiva, consolidando a propriedade sobre os imóveis, conforme reconhecido no documento das fls. 678-679. É incontroverso que o(s) imóvel(is) em questão está(ão) abrangido(s) na área do Parque Nacional de Ilha Grande, criado e demarcado pelo Decreto s/n. de 30 de setembro de 1997 (fls. 56-57, 60, 93-94, 737, 825-826, 829 e 832). Com efeito, não restam dúvidas que a criação do Parque Nacional de Ilha Grande implicou o aniquilamento do direito de propriedade particular sobre os imóveis que passaram a compor a referida unidade de conservação. Nos termos da legislação ambiental, inclusive a vigente à época, o simples fato de a área ser elevada ao status de Parque Nacional, por si só, passa a gerar restrições de utilização da terra tão severas que, faticamente, anula-se a possibilidade de exploração econômica do imóvel. Nesse sentido, constata-se que a criação do Parque Nacional de Ilha Grande pelo Poder Público encontrou azo no artigo 5º do Código Florestal (Lei n. 4.771/65). Em complemento, a disciplina dos Parques Nacionais foi regulamentada pelo Decreto n. 84.417/79 (ainda em vigor). Da leitura desse Regulamento, percebe-se que as restrições de emprego e ocupações das áreas dos parques as tornam incompatíveis para a exploração por particulares, aniquilando, portanto, qualquer direito de propriedade precedente. Por isso que o próprio Decreto de criação do Parque Nacional de Ilha Grande (datado de 30 de setembro de 1997) determinou, de modo expresso, que os imóveis particulares localizados nos limites do Parque deveriam ser desapropriados: ‘Art. 5º Os imóveis sob domínio privado, localizados dentro dos limites do Parque ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, nos termos do Decreto-Lei n. 3.365 de 21 de junho de 1941, devendo o IBAMA adotar as providências que se fizerem necessárias. Art. 6º Os bens sob domínio privado, localizados dentro dos limites do Parque serão objeto de cessão de uso ao IBAMA, devendo a Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda adotar as providências cabíveis’. A partir da institucionalização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a Lei n. 9.985/2000 classificou os Parques Nacionais na categoria de Unidade de Proteção Integral, com posse e domínio públicos, e confirmou a necessidade de que as áreas privadas abrangidas nos limites dos Parques sejam desapropriadas: (…). Insta salientar que, de qualquer modo, a jurisprudência há tempos vem reconhecendo o cabimento de indenização por desapropriação indireta nas situações em que as restrições à utilização do imóvel impostas pelo Poder Público, no interesse da proteção ambiental, impliquem o esvaziamento da possibilidade de exploração econômica do bem: (…). Os documentos carreados aos autos (v.g. os laudos periciais juntados nos autos apartados) evidenciam que, de fato, cessou a exploração econômica das terras insulares que compõem o Parque Nacional da Ilha Grande. Apesar de o Decreto de criação da referida Unidade de Conservação ter declarado como de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis particulares localizados nos limites do Parque, até o presente momento não houve, por parte do Poder Público, o pagamento de indenização aos respectivos proprietários. (…). Destarte, omitindo-se o Estado em seu dever de proporcionar a prévia e justa indenização dos bens expropriados, na forma da lei, surgem aos proprietários prejudicados o direito à obtenção de indenização por desapropriação indireta. É a hipótese em análise, uma vez que o Poder Público, ao criar o Parque Nacional de Ilha Grande, impediu a exploração das terras pelos proprietários particulares sem que, em contrapartida, concretizasse o pagamento das respectivas indenizações, a despeito da expressa previsão para que houvesse a regular desapropriação das áreas privadas que passaram a compor o Parque. Desse modo, os réus devem ser condenados a pagar à parte autora a justa indenização referente aos imóveis rurais supramencionados, abrangidos pelo Parque Nacional de Ilha Grande. Nos termos do art. 5º do Decreto s/n. de 30 de setembro de 1997, a responsabilidade pelo pagamento da indenização pela desapropriação dos imóveis é atribuída primeiramente ao IBAMA, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da UNIÃO pelo pagamento da obrigação titulada pela autarquia ambiental federal’. (…). Por volta dos anos de 1982 e 1983, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA pôs em execução o Projeto de Assentamento Rápido Ilha Grande, com o fim de regularizar a ocupação das ilhas situadas no Rio Paraná. Mediante Convênio com o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Paraná (ITC), foi realizada a demarcação de terras no referido arquipélago. Disso resultou, conforme anteriormente esposado, a titulação das terras marginais das ilhas, numa distância de aproximadamente 1.000 a 1.500 metros do curso do rio, sendo que as porções de terras situadas no interior das ilhas não foram objeto de titulação, permanecendo, portanto, sob o domínio público. Isso é o que se aduz dos documentos constantes dos autos, em especial, do Ofício n. 076, de 27.10.1994, do INCRA, apresentado pela UNIÃO e do Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação realizado pelo IBAMA. (...). A parte autora pretende indenização pela terra nua, afirmando que, à época da perda da propriedade, com a criação do Parque Nacional de Ilha Grande (em 30/09/1997), o valor do hectare equivalia a R$5.000,00 (cinco mil reais). (…). Da mesma forma, o fato de a parte autora ter recebido do INCRA outra área de terra em localidade distinta não afasta o direito indenizatório em relação aos imóveis em debate. Isso porque a parte autora era titular do domínio das áreas expropriadas, em razão de ter cumprido as condições para a consolidação dos títulos de propriedades expedidos pelo INCRA, independentemente de deter posse ou propriedade de imóveis diversos. Ademais, não há demonstração de que o recebimento de uma segunda área de terra em projeto de assentamento tenha se dado a título de compensação pela criação do Parque Nacional de Ilha Grande. A partir dos documentos carreados aos autos, não é possível constatar a existência de qualquer condicionante, no sentido de que o assentamento ocorrido mais recentemente estivesse vinculado à renúncia aos títulos de propriedade precedentes ou às pretensões indenizatórias titularizadas pela parte autora’. (...) 
    Lançados tais fundamentos, presentes as fundadas razões do Juízo a quo, adotadas com base na legislação e no conjunto probatório dos autos, mantém-se integralmente a sentença” (fls. 74-106, e-doc. 5, grifos nossos).
    No julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.260, Relator o Ministro Moreira Alves, o Supremo Tribunal Federal assentou haver o direito à indenização quando se tratar de desapropriação indireta: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar. Artigo 1º da Medida Provisória 2.027-40, de 29 de junho de 2000, na parte que acrescenta parágrafo único ao artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365, de 11 de junho de 1941. - De há muito, a jurisprudência desta Corte afirmou que a ação de desapropriação indireta tem caráter real e não pessoal, traduzindo-se numa verdadeira expropriação às avessas, tendo o direito à indenização que daí nasce o mesmo fundamento da garantia constitucional da justa indenização nos casos de desapropriação regular. - Não tendo o dispositivo ora impugnado sequer criado uma modalidade de usucapião por ato ilícito com o prazo de cinco anos para, através dele, transcorrido esse prazo, atribuir o direito de propriedade ao Poder Público sobre a coisa de que ele se apossou administrativamente, é relevante o fundamento jurídico da presente arguição de inconstitucionalidade no sentido de que a prescrição extintiva, ora criada, da ação de indenização por desapropriação indireta fere a garantia constitucional da justa e prévia indenização, a qual se aplica tanto à desapropriação direta como à indireta. - Ocorrência, no caso, do requisito da conveniência para a concessão da liminar requerida. - Já com referência à parte final do dispositivo impugnado no que tange à "ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público", não se configura a plausibilidade jurídica de sua arguição de inconstitucionalidade. Liminar que se defere em parte, para suspender, com eficácia "ex nunc" e até o julgamento final desta ação, as expressões "ação de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como" contidas no parágrafo único do artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a ele acrescentado pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-40, de 29 de junho de 2000, e suas subsequentes reedições” (ADI n. 2.260-MC, Plenário, DJ 2.8.2002).
    5. Na espécie, convém ressaltar o seguinte trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:
    “(...) apesar de o Recorrente alegar que no caso em apreço não restou caracterizada a desapropriação indireta, razão por que não haveria o que indenizar, conforme suficientemente comprovado nos autos, os imóveis rurais em questão, de propriedade dos Recorridos – exceto o de Carlos Guedes e de Elvira Guedes por irregularidade processual e do espólio de Andrelino Villanova Maldonado por ilegitimidade ad causam, a quem não foram reconhecidos os direitos pleiteados –, estão localizados dentro da área que restou desapropriada para a criação do Parque Nacional de Ilha Grande, por meio do Decreto emitido pela Presidência da República, em 30 de setembro de 1997. 
    Alega o INCRA que teria assentado os ora Recorridos em outra gleba, de forma que a eles não caberia qualquer indenização. Todavia, deve-se considerar que os Recorridos são legítimos proprietários das terras desapropriadas indiretamente e que não há qualquer prova de que esse novo assentamento representava uma forma de reparação pela criação do Parque Nacional da Ilha Grande. Assim, seria impossível constatar, com base nos documentos juntados aos autos, que tivesse havido qualquer vínculo entre o mencionado assentamento e a renúncia aos títulos de propriedade precedentes ou às pretensões indenizatórias por parte dos Recorridos. 
    O Acórdão atacado reconheceu a ocorrência de desapropriação indireta, tendo em vista que aos ora Recorridos, legítimos proprietários das referidas terras desapropriadas, restou inviabilizada a exploração econômica dos imóveis em questão.
    De fato, demonstrado o domínio e o prejuízo resultantes da perda do bem em decorrência da criação do Parque Nacional de Ilha Grande, o direito ao ressarcimento pleiteado é cabível. (…).
    Dessa forma, a particularidade da situação descrita nos autos, em que resta evidente a omissão do Poder Público em indenizar os autores, ora Recorridos, que perderam o domínio de suas terras e sofreram prejuízos com a criação do Parque Nacional de Ilha Grande, impõe, agora, a aplicação do direito constitucional de propriedade, previsto no referido artigo 5º, inciso XXIII, da CF, garantindo aos autores da ação a indenização por desapropriação indireta” (fls. 4-, e-doc. 12). 
     Por ser incontroverso que os recorridos são legítimos proprietários dos imóveis objeto do litígio, por estes imóveis estarem abrangidos na área do Parque Nacional de Ilha Grande e por estar demonstrado no acórdão recorrido que a criação desse Parque retirou o direito de propriedade particular sobre os imóveis, não se há cogitar de “mera publicação do decreto de criação da Unidade de Conservação”, pelo qual gerado o direito à indenização por desapropriação indireta, como alega o recorrente. 
    Embora o recorrente afirme que a “mera publicação do decreto de criação da Unidade de Conservação não implica em perda da propriedade do imóvel dos autores” e que “a indenização por desapropriação somente é devida quando houver a efetiva retirada da propriedade do imóvel dos autores”, o Tribunal de origem, pelos fundamentos expostos no acórdão e transcritos, reconheceu a ocorrência de desapropriação indireta, não sendo possível se afirmar, pelos elementos trazidos ao processo pelo recorrente, ter sido a publicação do decreto a ensejar o reconhecimento do direito aos recorrentes. 
    6. No acordão proferido pelo tribunal de origem, verifica-se também:
    “Os documentos carreados aos autos (v.g. os laudos periciais juntados nos autos apartados) evidenciam que, de fato, cessou a exploração econômica das terras insulares que compõem o Parque Nacional da Ilha Grande.
    (…) o fato de a parte autora ter recebido do INCRA outra área de terra em localidade distinta não afasta o direito indenizatório em relação aos imóveis em debate. Isso porque a parte autora era titular do domínio das áreas expropriadas, em razão de ter cumprido as condições para a consolidação dos títulos de propriedades expedidos pelo INCRA, independentemente de deter posse ou propriedade de imóveis diversos. 
    Ademais, não há demonstração de que o recebimento de uma segunda área de terra em projeto de assentamento tenha se dado a título de compensação pela criação do Parque Nacional de Ilha Grande. 
    A partir dos documentos carreados aos autos, não é possível constatar a existência de qualquer condicionante, no sentido de que o assentamento ocorrido mais recentemente estivesse vinculado à renúncia aos títulos de propriedade precedentes ou às pretensões indenizatórias titularizadas pela parte autora” (fl. 101, e-doc. 5).
    Ao contrário do alegado pelo recorrente, o Tribunal de origem não reconheceu o direito à indenização por desapropriação indireta pela “mera publicação do decreto de criação da Unidade de Conservação”. A controvéria foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESERVA INDÍGENA. ÁREA ALIENADA POR MATO GROSSO. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.245.188-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TOMBAMENTO DE ÁREA. EXPLORAÇÃO DE MADEIRA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 874.818 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.5.2016).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação de indenização por desapropriação indireta. Marco inicial da desapropriação. Data do decreto expropriatório. Incidência de juros compensatórios. A partir da posse do imóvel pelo expropriante. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.100.777-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora